Tribunal: TJES
Processo: 0004409-86.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004409-86.2020.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PARA PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS COMPROVADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa contratada pelo Município de Cariacica, com o objetivo de impedir a exigência de certidões negativas de débitos tributários municipais como condição para o pagamento de serviços já prestados e medidos no âmbito do Contrato nº 071/2019. A sentença concedeu a segurança, impedindo a retenção dos valores devidos com base na exigência fiscal mencionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar a legalidade da exigência de regularidade fiscal como condição para o pagamento contratual; e (ii) aferir a possibilidade jurídica da retenção de valores devidos em razão da ausência de certidões negativas de débitos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, embora se exija regularidade fiscal para contratação com o Poder Público, é ilegal condicionar o pagamento por serviços já prestados à apresentação de certidões negativas de débito.

4. A exigência de apresentação de CND não pode impedir o pagamento por serviços executados e medidos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. A sentença encontra-se em conformidade com precedentes do STJ e do TJES, que afastam a aplicação do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93 para justificar retenção de pagamento em razão de inadimplência fiscal, sem prejuízo de outras sanções administrativas cabíveis.
6. A
s
úmula 271 do STF é inaplicável ao caso concreto, pois a segurança visa impedir a exigência abusiva no curso do contrato e não gerar efeitos patrimoniais pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode condicionar o pagamento por serviços já prestados à apresentação de certidão negativa de débitos tributários, sob pena de enriquecimento ilícito.

A exigência contratual de manutenção da regularidade fiscal não autoriza a retenção de valores por serviços efetivamente executados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 8.666/1993, arts. 55, XIII, e 40, XIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.260.661/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/12/2023.

STJ, AgInt no REsp 2.043.051/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21/08/2023, DJe 24/08/2023.

TJES, AC 0012710-27.2017.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJES 05/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004409-86.2020.8.08.0012.

APELANTE:
MUNICÍPIO D
E CARIACICA.

APELADA: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

MUNICÍPIO D
E CARIACICA
inter
pôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença
de fls. 1.406-
13, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao
PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DE CARIACICA E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CARIACICA
, que
concedeu
“A SEGURANÇA para determinar que as Autoridades apontadas coatoras se abstenham de exigir da Impetrante, para fins de recebimento e de realização do respectivo pagamento atinente ao Contrato n 071/2019, a apresentação de quaisquer Certidões Negativas de Débitos, alusivas a tributos municipal inscrito em dívida ativa junto ao Fisco do Município de Cariacica, ratificando, assim, a decisão liminar”.

Nas razões do recurso (id 12039843
) alegou o impetrante, em síntese, que: 1) deve ser aplicada a súmula 271 do Supremo Tribunal Federal; 2) “percebe-se que a exigência combatida pelo Mandado de Segurança encontra-se escorada na previsão expressa contida no inciso XIII do artigo 55 da Lei de Licitações, supratranscrito”; 3) “o Edital que regulou o certame licitatório previu

expressamente a exigência da manutenção e a obrigatoriedade da apresentação da certificação de regularidade fiscal a cada pagamento”;
4
) “a exigência de que o contratado mantenha, durante o prazo de execução da avença, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive e especialmente a comprovação da sua situação fiscal, encontra suporte em expressa previsão legal, especialmente ante à ausência de impugnação oportuna da norma que regulou a licitação, e do próprio contrato firmado”;
e 5) “Não há, portanto, ato ilegal de autoridade ou direito líquido e certo que autorize a concessão da segurança. Ao contrário, a exigência de comprovação da regularidade fiscal encontra amparo no contrato e suporte na Lei de Licitações, havendo reconhecimento expresso, por parte do Tribunal de Contas da União e da Jurisprudência a respeito da sua legalidade”.

Requereu “seja acolhida a preliminar arguida pelo Município, e se ultrapassada aquela, que no mérito seja reformada a Sentença de 1
º
Grau, nos termos expostos neste Recurso de Apelação”.

O
recurso
não
deve provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o acórdão recorrido foi proferido em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, ‘apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência’” (AgInt no AREsp n. 2.260.661/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023).

Também já foi decidido por aquela colenda Corte Superior de Justiça que “apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência” (AgInt no REsp n. 2.043.051/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

No caso, não há necessidade de dilação probatória para compreensão da pretensão mandamental.
A propósito, foi
afirmado na respeitável sentença recorrida que “é inegável que a Municipalidade de Cariacica, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras, vem exigindo da Impetrante a apresentação de Certidão Negativa de Débito junto ao Fisco Municipal, conforme demonstra o documento de fls. 402, que faz menção à 1ª (primeira) medição do Contrato nº 071/2019, de onde se extrai o seguinte: ‘Tendo em vista que a empresa Comer Construtora e Incorporadora Ltda, não possui certidão de regularidade fiscal do Município de Cariacica, solicitamos análise quanto ao pagamento da medição’”
e que “
No tange à 2ª (segunda) medição, o documento de fls. 616 possui o mesmo texto descrito acima, deixando comprovado, portanto, que sua retenção tem por fundamento a ausência de certidão de regularidade fiscal junto à Municipalidade de Cariacica, conforme bem asseverado pelo Impetrante. Os valores retidos, como se verifica, ultrapassam o montante total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)”.

Lado outro,
também não prosperam os demais argumentos do apelante.

Conforme já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça “
Não se aplica ao caso o verbete nº 271/STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, notadamente porque a causa de pedir e pedido deste mandamus envolve-se na impossibilidade do Município se abster de efetuar o pagamento das medições das obras referentes aos contratos nº 013/2017 e 023/2017 diante da irregularidade fiscal e trabalhista durante a vigência deste e não concernente ao pagamento propriamente dito. 2. Embora exista regra prevista da antiga Lei de licitações - art. 55, XIII do Lei nº 8.666/93 - acerca da obrigação do contratado manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato administrativo, não existe regra limitadora acerca da irregularidade fiscal do contratado impedir o recebimento dos valores quando realizadas as mediações, por não contar na previsão do art. 40 e XIV da mesma Lei. 3. Converge na jurisprudência sedimentada do STJ acerca do tema, cujo entendimento indica que, não obstante o poder conferido à Administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, não pode proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito (AGRG no AREsp 561.262/ES, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/08/2015). 4. Na mesma trilha caminha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a Administração Pública não está autorizada a reter os pagamentos de contratos administrativos com base em ausência de prova da regularidade fiscal do contratado seja porque não há dispositivo legal que a autorize, seja porque a Administração não pode se utilizar de sanções administrativas para cobrar dívidas tributárias. Caracterizado o descumprimento contratual por violação da regra que impõe a manutenção da regularidade fiscal durante toda a execução contratual, a Administração está autorizada a rescindir o contrato e ainda a impor penalidade ao infrator, mas não a deixar de pagar o valor contratado” (TJES; AC 0012710-27.2017.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; DJES 05/07/2024).

Em reexame necessário nenhum reparo merece a respeitável sentença, a qual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
e mantenho a respeitável sentença em
reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso